Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HERDEIRA. INVENTÁRIO EM CURSO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. JUÍZO UNIVERSAL. VIA ADEQUADA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
I. Instaurado o inventário e enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade concorrente para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus.
II. O interesse processual deve ser analisado sob diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a utilidade ou adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
III. Estando em curso ação de prestação de contas da administração do antigo inventariante e atual administrador das empresas, a requerimento da nova inventariante, a coerdeira carece de interesse processual para propor ação com o propósito de salvaguardar a herança.
IV. Negou-se provimento ao recurso.